Tribunal: TJES
Processo: 5000060-61.2020.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000060-61.2020.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: WILSON DUARTE DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000060-61.2020.8.08.0009

RECTES: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ITAU UNIBANCO S/A

RECDO.: WILSON DUARTE DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. DESATENÇÃO NA CONFERÊNCIA E PAGAMENTO. BENEFICIÁRIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA
.
1.
– Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Wilson Duarte dos Santos em face de Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo e Itaú Unibanco S/A, aduzindo o requerente que para efetuar o pagamento de um boleto vencido acessou o site do requerido Banestes, imprimiu o documento e realizou o pagamento, no entanto, considerando que não houve compensação observou que se tratava de documento falso, em que terceiros receberam o valor mediante conta aberta junto ao corréu Itaú Unibanco. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. Em defesa apresentada no ID 5710063 o requerido Itaú Unibanco sustenta que o autor não conferiu os dados do boleto ao realizar o pagamento, sendo que sua conduta foi determinante para o ocorrido. No ID 5710075 o demandado Banestes ofertou sua contestação informando que o requerente já clicou em um site falso, por pura desatenção, não se precavendo de realizar a atualização do boleto diretamente no sítio eletrônico oficial do Banestes. Os requeridos ofertaram RI nos ID’s 5710138 e 5710141, com contrarrazões no ID 5710145.
2.
– Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos a partir da fixação (STJ Súmula 362). CONDENAR a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais), a ser acrescido de correção monetária desde a data do pagamento e juros de mora a partir da citação. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
3.
– Recursos próprios, regulares e tempestivos, recebidos apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Itaú Unibanco, porque o mesmo é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois faz parte da relação jurídica que está sob análise. No mérito em si, ouso discordar do magistrado sentenciante. É verdade que, embora o caso envolva relação de consumo, as normas protetivas da parte hipossuficiente não se prestam, por si só, à procedência do pedido em favor do autor. Conforme se infere dos autos, o recorrente informa ter acessado o link
https://wwws.banestes.com.br/formularios_consultas/servicos/serv_boletos.htm
para atualização de um boleto referente a uma compra parcelada, descobrindo posteriormente que se tratava de link falso, pois gerava um boleto fraudado destinado a terceiros. Em que pese a aplicação da Súmula 479 do STJ, verifico que o autor foi bastante desatento. Ao receber e efetuar o pagamento do boleto deixou de se atentar para o fato de que o mesmo apresentava como beneficiário “CAR TRANSPORT T EIRELI”, empresa com CNPJ 35.814.503/0001-85. Ora, tratando-se de beneficiário, a princípio, diverso do real (J&K Informática – empresa que efetuou a venda da impressora), era no mínimo de se estranhar a sua autenticidade. Assim, pelos fatos narrados, restou demonstrado que o requerente não adotou as cautelas mínimas necessárias para aferir a legitimidade do documento pago. Assim, a meu ver, inexiste qualquer falha no serviço de segurança dos recorrentes e não há como responsabilizá-los pelos prejuízos suportados pelo autor, que incidiu nos mesmos por culpa exclusiva, restando ausentes os requisitos da responsabilidade objetiva. Embora seja aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não há como concluir pela responsabilidade dos réus, típica hipótese do artigo 14, inciso II, § 3º, do CDC, sendo de rigor o não acolhimento do pedido inicial.
4.
– Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários, face ao provimento dos recursos. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)